Tribunal: TJMT
Processo: 1067791-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067791-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RAFAEL BRUNO DE SOUZA - CPF: 050.697.101-50 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. TRANSCURSO DE
TEMPO
CONSIDERÁVEL DA HOMOLOGAÇÃO DO
RESULTADO FINAL
. INOBSERVÂNCIA
D
OS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
convocação
e
nomeação

em

concurso

público

apenas

por

publicação

em

Diário

Oficial

após

considerável

lapso
temporal entre a
homologação
do
resultado
final e o
ato

convocatório
,
sem
a
notificação

pessoal
do
candidato
, viola
aos

princípio
s
da
publicidade
e da
razoabilidade
,
sendo

inviável

exigir
que
o

candidato

acompanhe
,
diariamente
as
publicações

oficiais
.
In
casu
,
havendo
o
transcurso
de
quase

dois

anos
da
homologação
,
deveria
a
Administração

proceder
com a
notificação

pessoal
do
candidato

sobre
o
ato
de
sua

convocação
para que
este
,
querendo
,
desse

prosseguimento

às

demais

etapas
para
tomada
de posse no cargo.

2.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

3.Sem
custas
,
eis
que a Fazenda
Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em
R$ 800,00 (
oitocentos
reais), com base no
artigo
85, §8o, do CPC, para que
não

haja

honorários

em

quantia

irrisória
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1067791-17.2022.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

Recorrido:
RAFAEL BRUNO DE SOUZA

RELATÓRIO
:

Egrégia Turma.

RAFAEL BRUNO DE SOUZA ajuizou reclamação em face MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Sentença proferida no ID170843269/PJe2. Entendeu que não houve a devida transparência pela Administração Pública na convocação dos aprovados em concurso público. Julgou procedente a ação para determinar à reclamada que "
PROMOVA NOVA CONVOCAÇÃO e imediata NOMEAÇÃO, com a consequente POSSE do Requerente, em caráter definitivo, no cargo de TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA, referente ao certame do Concurso Público No.002/PMC/SME/2019
".

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 170843270/PJe2.Sustentou que: a) a parte reclamante não atendeu sua convocação publicada no Diário Oficial; b) referida comunicação foi prevista em edital; e c) os candidatos aprovados deveriam acompanhar o ato de sua nomeação no Diário Oficial. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID170843276/PJe2.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Convocação de aprovados em concurso público pelo Diário Oficial.

A parte reclamante alegou
que
ficou classificada no certame realizado para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, no concurso realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, o qual teve seu resultado homologado em 03/12/2019, tendo sido convocada em 23/07/2021
,

pelo
Ato GP no 1016/2021, somente através de publicação em Diário Oficial, não havendo qualquer outra forma de comunicação.

Inicialmente, cumpre registrar que há muito se firmou o entendimento de que, em se tratando a hipótese de convocação de candidato aprovado em concurso público, a Administração Pública deve observar os princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade
,
a fim de que o meio utilizado alcance sua finalidade (comunicação do candidato).

Ainda, importa destacar que, nos casos em que o resultado
do
certame foi homologado há
muito
tempo, a convocação d
os
candidatos para tomar posse deve ocorrer pessoalmente, por meio de intimação, mesmo não havendo previsão no edital que rege o concurso
. I
sto porque é inviável e irrazoável exigir que o candidato acompanhe diariamente as publicações oficiais em diário
, por anos a fio
.

Nesse sentido já assentou o C. STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
12.11.2010). Precedente:
AgInt
no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
9.12.2019.2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.(
AgInt
no
AREsp
n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020,
DJe
de 11/3/2020.)

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIENTE A CONVOCAÇÃO APENAS POR DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO ATO, DEVENDO SER OBSERVADA A CONVOCAÇÃO PESSOAL DO CANDIDATO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (
AgRg
no
AREsp
345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
18/9/2013). 2. Agravo Regimental não provido. (
AgRg
no REsp n. 1.457.112/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/8/2014,
DJe
de 25/9/2014.)

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que a
parte

reclamante

foi

convocada

por

meio
de
publicação

em

Diário

Oficial
para
tomar
posse no cargo de Técnico
em

Manutenção
e
Infraestrutura
, no
concurso

público

regido

pelo

Edital
no 002/PMC/SME/2019,
n
o qual
ficou

classificado

na
352o (
trecentésima

quinquagésima

segunda
)
posição
.

Ocorre
que,
conforme
se
observa
, o
resultado
final do
referido

certame

foi

homologado

em

03/12/2019
(ID 170843254/PJe2),
sendo
a
convocação
do
candidato
,
ora

reclamante
,
ocorrida

somente

em

23/07/2023
,

ou

seja
,
quase
2
dois

anos

depois
da
referida

homologação
(
precisamente
um
ano
e
sete
meses
depois
),
como

evidenciado
no ID 170843255/PJe2.

Em vista
disso
, nota-se que
não

houve
a
devida

informação

ao

candidato

convocado
,
porquanto
o
ato

ocorreu

somente

por

publicação

em

Diário

Oficial
,
sem

sua

intimação

pessoal
, e
depois
de
transcorrido

mais
de um
ano
e
sete
meses da
homologação
do
resultado
final do
certame
,
não

havendo

observância

aos

princípios
da
publicidade
e da
razoabilidade
pela
Administração

Pública
.

Vale
lembrar
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
(
art. 373,
inciso
I do CPC
) e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373,
inciso
II do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto

ao

direito
de
ser

intimada

pessoalmente
do
ato

convocatório
,
todavia
, a
parte

reclamada

não

comprova

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo

ao

direito
da
parte

reclamante
,
aliás
,
deixou

incontroverso
que
referido

ato
se
deu

apenas

por

publicação

em

Diário

Oficial

em

razão
de
sua

previsão
no
edital
.

Dessa forma,
é devida a convocação e nomeação do candidato para tomar
posse no cargo para o qual
foi

aprovado
,
devendo
ser
observadas
as
demais

exigências

previstas
no
edital
para
tal
, exatamente como determinado na sentença recorrida.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e85, §§ 2o e 3o, do CPC,e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no artigo 85, §8o, do CPC
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023